Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-42.2025.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001579-42.2025.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DAVINIR DEMOSSI - CPF: 828.648.451-72 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), A sociedade (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NUMERÁRIO APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO. INVESTIGAÇÃO POR CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA TITULARIDADE E DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de coisa apreendida, consistente em quantia em dinheiro apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar realizado no contexto de investigação acerca da suposta prática de crime contra a administração pública. A defesa sustenta a origem lícita do numerário, afirmando que o valor seria proveniente de prestação de serviços com maquinário pesado, e requer a restituição do montante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o requerente comprovou de forma cabal a titularidade e a origem lícita do numerário apreendido; e (ii) estabelecer se subsiste interesse processual na manutenção da apreensão enquanto perdurar a investigação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição de coisas apreendidas exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na legislação processual e penal: ausência de interesse na manutenção da apreensão, comprovação da propriedade pelo requerente e inexistência de sujeição do bem à pena de perdimento.

4.

O requerente não comprova de forma inequívoca a origem lícita do numerário, pois apresenta apenas declarações particulares desacompanhadas de documentação fiscal, contratual, contábil ou registros de movimentação bancária aptos a demonstrar a efetiva prestação de serviços alegada.

5.

A narrativa defensiva não explica integralmente o montante apreendido, permanecendo parcela do valor sem justificativa quanto à sua origem.

6.

O contexto da apreensão — realizada em investigação envolvendo agente público e possível utilização indevida de estrutura estatal — exige prova robusta da licitude do numerário, o que não se verifica no caso.

7.

Persiste interesse processual na manutenção da apreensão, pois a investigação criminal permanece em curso e o numerário poderá estar sujeito à pena de perdimento em favor do ente público eventualmente lesado.

8.

Em pedido incidental de restituição de bem apreendido, incumbe ao requerente demonstrar de forma cabal o direito alegado, não havendo inversão do ônus probatório quanto à origem ilícita do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A restituição de numerário apreendido depende da comprovação inequívoca da titularidade e da origem lícita dos valores pelo requerente.

2.

Declarações unilaterais desacompanhadas de documentação fiscal, contratual ou bancária não constituem prova idônea para demonstrar a licitude de valores apreendidos.

3.

A manutenção da apreensão é legítima quando o bem ainda possui interesse para a investigação criminal ou pode estar sujeito à pena de perdimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120 e 240, §1o; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1000791-66.2025.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28.04.2025.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1001579-42.2025.8.11.0087

APELANTE: DAVINIR DEMOSSI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Davinir Demossi
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001579-42.2025.8.11.0087, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou improcedente o pedido de restituição de coisa apreendida, consistente na quantia de R$ 21.650,00 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais) em espécie, apreendida em cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar realizado em 07 de dezembro de 2023, no bojo dos autos de n.o 1003326-95.2023.8.11.0087, procedimento investigatório instaurado para apurar a suposta prática do crime de peculato.

Nas razões recursais (id. 347405884),
o apelante mediante defesa técnica,
sustenta haver elementos suficientes a demonstrar a origem lícita do numerário, proveniente de prestação de serviços com escavadeira e caminhão caçamba. Argumenta que o Ministério Público, em duas oportunidades, manifestou-se favoravelmente à restituição, e que a exigência de comprovação documental completa — fiscal, contratual e contábil — extrapola o que razoavelmente se exige para demonstrar a licitude do numerário. Com base nisso, requer a reforma integral da sentença, com a
imediata restituição do montante apreendido
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 347405886), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, sub o fundamento de que que não ficou comprovado nos autos de forma inequívoca que o apelante é titular do numerário apreendido e que os valores provêm de origem lícita, além de que o bem possui interesse para o processo, haja vista que a investigação criminal permanece em curso. Eis o entendimento assim sumariado:

“
Recurso de apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Sentença de improcedência. Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. A defesa pretende a reforma da r. sentença, para que seja determinada a restituição da quantia de R$ 21.650,00 (vinte e um mil, seiscentos e cinquenta reais) em espécie, apreendida no cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado na residência do apelante Sr. Davinir Demossi. Improcedência. Não ficou comprovado nos autos de forma inequívoca que o apelante é titular do numerário apreendido e que os valores provêm de origem lícita; além disso, o bem possui interesse para o processo, haja vista que a investigação criminal pela suposta prática de crime contra a administração pública permanece em curso, fatores estes que obstam a restituição, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença de piso. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo”
(id. 351088865).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público formulou pedido de busca e apreensão domiciliar c/c pedido de quebra de sigilo de dados em desfavor de
Davinir Demossi
.

Sobre os fatos, consta da prefacial que:

“No dia 28 de novembro de 2023 este signatário recebeu, por pessoa que não quis se identificar, a informação de que estaria ocorrendo crime no pátio da Secretaria Municipal de Obras de Guarantã do Norte/MT. Segundo esses informes, até então não muito claros, um veículo pá-carregadeira, que seria de origem criminosa e teriam alguma vinculação com o atual Secretário Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos, Sr. DAVINIR DEMOSSI, estaria recebendo manutenção no local e, além da estrutura municipal, estariam sendo empregados insumos adquiridos pelo ente público. Na oportunidade, inclusive, fora encaminhada fotografia retirada ainda na tarde do dia 28 que comprovava que o veículo estava estacionado no interior do barracão e em local próprio para receber as manutenções: [...]

[...] Diante dessas informações que poderiam, inclusive, configurar crime em flagrante, e diante da ausência de pessoal próprio pelo Ministério Público, fora realizada, com o apoio de equipe policial, diligência no pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos para apurar o episódio.

Na oportunidade, a partir de entrevistas com os servidores públicos e prestadores de serviços que lá estavam, fora descortinado que o citado veículo pesado pertencente, de fato, ao Secretário Municipal DAVINIR DEMOSSI, tendo ali recebido manutenção recente. Ademais, segundo as informações dos servidores, que por temor de represálias pediram para não serem identificados, além da estrutura, seria comum o emprego de peças e insumos custeados pelo Município, já que o próprio Secretário seria o responsável por contatar os fornecedores e determinar a aquisição.

Calha registrar que quando da chegada da equipe o maquinário havia sido recentemente removido do barracão, citado na imagem acima mencionada, e estacionado no pátio em meio a outros veículos pesados de titularidade municipal, consoante comprovam as seguintes fotografias: [...]

[...] Todas essas informações foram devidamente sintetizadas no relatório de investigação formulada pela equipe policial que acompanhou a diligência naquela oportunidade. Nos estritos termos do documento: [...]

[...] Assim, com base no material produzido preliminarmente, é possível afirmar que existem dados razoáveis indicando que a prática, pelo representado, de crimes contra a administração pública, vislumbrando-se, assim, a necessidade de se realizar uma busca domiciliar, bem como nas dependências da Secretaria de Infraestrutura para apurar encontrar documentos e dispositivos capazes de conter informações relacionadas ao fato em apuração. [...]”
(id.135842499)

Diante dessas informações, o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT analisou o pleito ministerial e consignou que a busca e apreensão constitui medida cautelar destinada à preservação de elementos probatórios relevantes à investigação criminal, especialmente para evitar o desaparecimento ou a adulteração de provas. Ressaltou, ainda, que o art. 240, §1o, do Código de Processo Penal autoriza a realização de busca domiciliar quando presentes fundadas razões indicando a existência de objetos ou documentos úteis à apuração da infração penal.

No caso concreto, entendeu estarem tais requisitos demonstrados pelos elementos informativos coligidos, notadamente o relatório policial, o boletim de ocorrência e os relatos colhidos junto a servidores da Secretaria Municipal, os quais indicavam possível utilização indevida de estrutura e insumos públicos para manutenção de maquinário particular pertencente ao investigado Davinir Demossi.

Diante disso, reputando necessária a colheita de elementos de convicção acerca da materialidade e autoria delitivas, o magistrado deferiu a busca e apreensão na residência do investigado, nas dependências da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Guarantã do Norte/MT e em eventuais veículos de sua propriedade localizados nesses endereços.

A decisão também autorizou a apreensão de documentos, objetos e dispositivos eletrônicos, bem como o acesso aos dados neles armazenados, caso apreendidos, por entender que tais elementos poderiam conter informações relevantes para a elucidação dos fatos investigados.

Em cumprimento ao mandado judicial, no dia 07/12/2023, foi realizada diligência na residência do investigado, ocasião em que foi apreendida, entre outros itens, a quantia de R$ 21.650,00 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta reais) em espécie,
ora objeto do pedido de restituição formulado pelo próprio requerente.

Em que pese irresignação, o pleito
não comporta acolhimento
.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal, é possível concluir que a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos, a saber: i) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (artigo 118 do CPP); ii) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120 do CPP) e, iii) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (artigo 91, inciso II, do CP).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se que a pretensão restituição foi indeferida e assim deve ser mantida, defluindo no
insucesso da pretensão recursal
.

Quanto à demonstração da origem lícita dos valores
— primeiro requisito para a restituição —, verifica-se que o acervo probatório apresentado pela defesa se revela insuficiente. O apelante limitou-se a juntar declaração particular subscrita pelo Sr. Paulo Márcio de Carvalho Araújo, afirmando ter efetuado pagamento de R$ 20.000,00 por serviços prestados com escavadeira e caminhão caçamba, bem como declaração do Sr. Jamil dos Anjos Sobrinho, que afirma ter presenciado os maquinários em operação. Tal circunstância evidencia a fragilidade probatória da tese defensiva, pois declarações unilaterais, desprovidas de respaldo fiscal e desacompanhadas de comprovação por movimentação bancária ou documentação contábil, não se revelam meio idôneo para comprovar a legalidade da origem de montante mantido em espécie na residência de agente público investigado por crime contra a administração pública.

Aliás, como bem pontua a decisão impugnada — id. 205263683 —
"no tocante a valores apreendidos, a jurisprudência é firme no sentido de que a restituição depende da efetiva comprovação da origem lícita do numerário, ônus que recai sobre o requerente. No caso em exame, a prova apresentada é manifestamente insuficiente. A simples declaração unilateral de terceiro, desacompanhada de documentos contábeis, fiscais ou contratuais, não se revela meio idôneo para comprovar a legalidade da origem do montante apreendido".

Soma-se a isso o fato de que a própria narrativa defensiva não abrange a integralidade do montante apreendido. A declaração apresentada faz referência ao pagamento de R$ 20.000,00, permanecendo sem qualquer explicação plausível a origem dos R$ 1.650,00 restantes, que compõem o montante total de R$ 21.650,00 apreendido na residência do apelante. Ou seja, remanescem valores cuja origem sequer foi objeto de tentativa de comprovação, circunstância que, por si só, obsta a restituição pretendida.

Ademais, destaca-se que o contexto fático em que se deu a apreensão revela-se particularmente relevante para a análise do pedido. O apelante, à época dos fatos, ocupava o cargo de Secretário Municipal de Infraestrutura Rural e Serviços Urbanos, estando sob investigação pela suposta apropriação de recursos ou insumos públicos para benefício próprio, mediante utilização da estrutura municipal para manutenção de maquinário particular. Tal circunstância reforça a necessidade de prova robusta e inequívoca quanto à origem lícita do numerário, não se contentando com declarações unilaterais desprovidas de suporte documental objetivo.

Quanto ao interesse processual na manutenção da apreensão
— segundo requisito para a restituição —, verifica-se que não se limita à utilidade do bem como prova direta da materialidade delitiva. O interesse abrange, também, a possibilidade de decretação de perdimento em favor do ente lesado, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, caso o inquérito policial resulte em ação penal e eventual condenação. Tal circunstância revela-se ainda mais relevante quando se considera que o inquérito policial permanece em curso, sem conclusão definitiva, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da medida constritiva até o desfecho da persecução penal, sob pena
“antecipar conclusão da ação penal, esvaziando, de forma indevida, os efeitos de eventual provimento jurisdicional futuro, inclusive no que se refere à possibilidade de decretação de perdimento do bem”
(manifestação ministerial, id. 351088865).

Quanto à
alegação defensiva de que caberia à Autoridade Policial e ao Ministério Público o ônus de provar a ilicitude do dinheiro apreendido
, verifica-se que tal argumento não comporta acolhimento, pois ignora a lógica processual aplicável aos pedidos incidentais de restituição, nos quais a parte requerente deve demonstrar cabalmente seu direito à restituição. A suposta inversão do ônus da prova não se aplica, pois se trata de procedimento incidental com regras próprias de distribuição probatória. Tal circunstância evidencia que o ônus de comprovar a origem lícita do numerário incumbe ao requerente, não havendo que se falar em inversão do ônus probatório em sede de pedido incidental de restituição de coisa apreendida.

Nesse contexto fático-processual, a restituição do numerário revela-se prematura e temerária neste estágio da investigação, sobretudo diante da ausência de prova inequívoca acerca da licitude e da titularidade dos valores, o que inviabiliza o acolhimento do pleito restitutório.

Neste mesmo sentido:

“A restituição de coisa apreendida reclama a comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente, bem como a ausência de interesse processual na preservação da apreensão, nos exatos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, e de sujeição do objeto à pena de perdimento. 2. Havendo manifesta dúvida instalada em relação à legítima propriedade do bem, a restituição pretendida deve ser indeferida.”
(TJ-MT 1000791-66.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025. Publicado no DJE 13/05/2025).

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso interposto, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026